Tribunal: TJPA
Processo: 0001041-34.2018.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001041-34.2018.8.14.0057

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANNA EDITH LOPES BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – apelada condenada pelo crime de
tráfico de entorpecentes privilegiado –
art. 33, §4º, da
Lei nº 11.343/2006 –
1)
ELEVAÇÃO DA PENA BASE PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DA AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – IMPROVIMENTO – incabível a exasperação da pena base pela valoração negativa da personalidade em razão da existência de ação penal em curso contra a apelada, bem como pela valoração negativa das consequências genéricas do crime de tráfico para a sociedade em geral, não sendo demonstrados elementos concretos que indiquem maior desvalor na conduta da apelada -
2
) AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO EM FACE DA APELADA – IMPOSSIBILIDADE – inviável a utilização de ação penal em curso para afastar a aplicação da minorante do §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006, consoante precedentes do Colendo STJ
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará, que condenou a ré ANNA EDITH LOPES BRAGA pela prática do delito de tráfico de entorpecentes privilegiado, previsto no
art. 33, §4º, da
Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 50 (cinquenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteou a elevação da pena base cominada à apelada, pela valoração negativa da personalidade da agente e consequências do delito. Alternativamente, pugnou pelo afastamento da causa de diminuição de pena do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da existência de ação penal em curso em desfavor da apelada, também pela imputação de prática do crime de tráfico de entorpecentes, o que seria indicativo de sua dedicação à atividade criminosa.

Nas contrarrazões ao recurso, a apelada ANNA EDITH LOPES BRAGA pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para elevação da pena base cominada à apelada e decote da majorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, em 24/02/2018, por volta das 13h, na rodovia BR-316, município de Santa Maria do Pará, a ora apelada ANNA EDITH LOPES BRAGA foi

presa em flagrante pela prática do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta na exordial que a ré foi presa durante revista ocorrida em ônibus que realizava viagem interestadual, dirigindo-se à cidade de Fortaleza/CE, sendo encontrados na mala de sua propriedade o total de 9,756kg (nove quilos, setecentos e cinquenta e seis gramas) da substância entorpecente conhecida como “cocaína”, cuja propriedade a ré reconheceu, aduzindo que receberia a quantia de R$5.000 (cinco mil reais) pelo transporte da droga, que foi recebida pela mesma em Belém e seria entregue em Fortaleza.

Após a instrução, ANNA EDITH LOPES BRAGA

foi condenada pelo delito de tráfico de entorpecentes privilegiado, previsto no
art. 33, §4º, da
Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteou a
elevação da pena base
cominada à apelada pela
valoração negativa da personalidade da agente e consequências do delito
, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

Conforme se constata da leitura da sentença guerreada, a pena base foi arbitrada pelo juízo de piso em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em razão da valoração negativa da natureza da substância entorpecente, por tratar-se de cocaína, substância proscrita com elevado potencial para causar danos à saúde.

Pleiteia o apelante que seja considerado nessa etapa da dosimetria o envolvimento da apelada em outra ação penal pelo crime de tráfico de entorpecentes como indicativo de “sua índole e predisposição para práticas criminosas”, justificando assim a
elevação de sua pena base pela

valoração negativa de sua personalidade
,
motivação que se revela inidônea
, sendo pacífico na jurisprudência pátria que inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para exasperação da pena base sequer para valoração como maus antecedentes, revelando-se atecnia ainda maior sua valoração negativa a título de apuração de personalidade.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILEGAL DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA.
PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. EXAME DO CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA ORIGEM. TRANSPOSIÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Esta Corte possui o entendimento de que condenações criminais transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade do agente
. 2. Ressalta-se que cabe as instâncias ordinárias, após a análise das particularidades fáticas do caso concreto, em observância as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ? CP e em decisão concretamente motivada, a fixação da pena-base, cabendo a esta Corte apenas o controle da legalidade dos argumentos utilizados na origem, hipótese ocorrida nos autos, tendo em vista a adoção de fundamentação inidônea para valoração negativa da personalidade do agente. 3. Assim, torna-se inviável a transposição da fundamentação, por esta Corte, a fim de se reconhecer os maus antecedentes, porquanto o recurso especial não possui efeito amplo devolutivo. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1904991 RS 2020/0293880-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

STJ:
PENAL. RECURSO ESPECIAL. TIPIFICAÇÃO DO ART. 313-A. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DOSIMETRIA.
PERSONALIDADE E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL. ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONCEDIDO HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. 1. É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. No que se refere à suscitada violação do art. 59 do Código Penal, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 3.
Com relação a personalidade, a Corte de origem se valeu do argumento de que o réu era pessoa articulada, ardilosa e dissimulada. "Ocorre que é lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, pois se trata, na verdade, de resquício do Direito Penal de Autor. Além do mais, dificilmente constam dos autos elementos suficientes para que o julgador possa chegar a uma conclusão cientificamente sustentável. Por conseguinte, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base."
(HC 423.974/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 26/4/2018). 4. São reiterados os precedentes desta Corte segundo os quais o comportamento da vítima não deve exasperar a pena-base. Ou seja, essa circunstância judicial será considerada neutra (não interferindo na pena), ou será utilizada favoravelmente ao réu (minorando a pena-base exasperada por outra circunstância judicial), jamais para lhe prejudicar. 5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o HC 176.473/RR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES (julgado na Sessão Virtual de 17/4/2020 a 24/4/2020), fixou a tese de que, "[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta". 6 . Transcorrido lapso superior a quatro anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional - publicação do acórdão confirmatório da sentença (30/01/2015) -, está extinta a punibilidade do agente, cuja pena privativa de liberdade foi fixada em 2 anos de reclusão, pela prática do crime previsto art. 313-A do CP. 7. Recurso especial parcialmente provido para fixar a sanção definitiva da pena em 2 anos de reclusão. Contudo, concedo habeas corpus, de ofício, para, com amparo nos arts. 109, V, e 110, § 1º, ambos do CP, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva, no Processo n. 0004149-72.2012.4.05.8300.

(STJ - REsp: 1528244 PE 2015/0095747-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA.
PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA BASEADA EM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A Terceira Seção desta Corte Superior firmou a compreensão de que "eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente"
(EAREsp n. 1.311.636/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/4/2019, DJe 26/4/2019). 2. No caso dos autos, o acórdão impugnado, de fato, merece reparos para que seja excluída a valoração negativa da vetorial personalidade do agente da primeira etapa da operação dosimétrica, tendo em vista que foi fundamentada nas condenações definitivas ostentadas pelo paciente. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 500708 DF 2019/0085268-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2020)

Portanto, revela-se incabível a pleiteada valoração negativa da personalidade da agente em razão da existência de outra ação penal pelo crime de tráfico para exasperação de sua pena base.

Também incabível a pleiteada exasperação da pena basilar pela
valoração negativa das consequências do crime
sob argumento de que o tráfico de drogas “destrói famílias e provoca mortes, em especial, da população infanto-juvenil”, sendo patente que tal fundamento se revela inidôneo para motivar o acréscimo da sanção inicial, pois inerente ao próprio desvalor do tipo penal, nada acrescentando de concreto acerca da conduta imputada à agente.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL
. PENA REDIMENSIONADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Firme nesta Corte o entendimento de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.
No caso, a circunstância judicial referente à consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo. Assim, deve ser afastado o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetor, pois no caso, verifica-se a inexistência de elementos concretos
. 2. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena dos agravantes para 8 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.300 dias-multa.

(STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório, o que ocorreu na hipótese. 2. A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Na espécie, o Juízo de origem entendeu desfavorável tal circunstância pela "plena consciência do caráter ilícito e totais condições de [o agravado] se portar de maneira diversa", fundamentação que não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime. 3. Quanto às circunstâncias do crime, não obstante o Magistrado singular tenha consignado serem três as oportunidades em que praticado o delito de tráfico pelo agravado, a quantidade de entorpecente comercializada nas três oportunidades foi pequena, de apenas 4,2g (quatro gramas e dois decigramas) de cocaína, o que revelou a desproporcionalidade da exasperação da pena pela referida vetorial. 4
. As consequências do delito são os desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. É insuficiente, portanto, a justificativa para a negativação das consequências do delito baseada na "gravidade do delito e seus reflexos", porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas.
5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 296678 RS 2014/0139823-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020)

Outrossim, constata-se ainda que a pena pecuniária foi arbitrada abaixo do mínimo legal, fixada em 50 (cinquenta) dias-multa, o que deixa de ser corrigido em prestígio ao princípio de
non reformatio in pejus
, uma vez que inexistente impugnação ministerial no que se refere a este aspecto específico da sentença.

Nesse sentido:

STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REQUISITOS CUMPRIDOS. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA FEDERAL. SÚMULA 211/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. EFEITO DEVOLUTIVO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. VIOLAÇÃO. TERCEIRA FASE. CRITÉRIO MATEMÁTICO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 443/STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cumpridos os requisitos de admissibilidade do recurso especial, inclusive com a oposição de embargos de declaração, não há falar em incidência da Súmula 211 do STJ. 2. O princípio tantum devolutum quantum apellatum devolve à instância ad quem a análise das matérias impugnadas no recurso de apelação, de modo que o Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso. (HC 311.439/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016). 3.
O aumento da pena-base, em grau de apelação, a despeito de o recurso do Ministério Público não tratar da questão, implica violação aos princípios do tantum devolutum quantum appellatum e da non reformatio in pejus
. 4. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula 443/STJ). 5. Fixada a pena-base no mínimo legal, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo o réu primário, e diante da sanção final estabelecida, cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP. 6. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1527922 SP 2015/0095420-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018)

Portanto,
deve ser mantida a pena base fixada pelo juízo a quo
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Alternativamente, pleiteou ainda o recorrente o
decote da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006
, sob fundamento de que a
existência de ação penal em curso
em desfavor da apelada, também pela imputação de prática do crime de tráfico de entorpecentes, seria indicativo de sua dedicação à atividade criminosa,
argumento que não se revela idôneo
, não sendo plausível a utilização de condenação não transitada em julgado para caracterizar a dedicação à atividade criminosa e justificar a exclusão da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, consoante precedentes jurisprudenciais do Colendo STJ.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. PRECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas.
2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, o afastamento da referida minorante, nos termos do entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Ademais, não foram indicadas outras situações impeditivas da referida causa de diminuição da pena. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 694354 RJ 2021/0299124-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE. UTILIZAÇÃO DEVIDA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.
MINORANTE DO TRÁFICO. NEGATIVA PELA QUANTIDADE DE DROGAS E AÇÃO PENAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A NEGATIVA.
1. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao STF, que a natureza e quantidade da droga são fatores a ser considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena. 2. Assentou-se, ainda, a compreensão de que a utilização supletiva da natureza e quantidade da droga na terceira fase da dosimetria para afastamento da minorante somente poderá ocorrer quando esse fator for conjugado com outras circunstâncias que possam indicar a dedicação do agente à atividade criminosa ou integração à organização criminosa. 3. Não tendo havido a indicação de fato concreto, além da quantidade de droga (110 quilos de maconha), para afastar a aplicação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois apenas houve presunção, com base na quantidade de entorpecente apreendido, de que o imputada se dedicava a atividades criminosas e/ou integrava organização criminosa, verifica-se constrangimento ilegal. 4.
A existência de ações penais em curso, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, constatada a primariedade e bons antecedentes do paciente
. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 679839 SC 2021/0217861-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

Portanto, também se mostra incabível o deferimento do pleiteado decote da minorante do §4º, art.33, da Lei nº 11.343/2006, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria procedida pelo juízo a quo.

Assim,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 19/04/2022